Tribunal: TJBA
Processo: 0003667-16.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003667-16.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA DUTRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS E NEGATIVAÇÕES RELATIVAS A TAXAS DE ESGOTO EM IMÓVEL COM POÇO ARTESIANO. INDEVIDAS A PARTIR DE 07/01/2010 POR FALTA DO MEDIDOR ESPECÍFICO. COBRANÇAS ALEATÓRIAS E POR ESTIMATIVA QUE NÃO SÃO ACEITÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais, por alegada cobrança e negativação indevida.

II. Questão em discussão:
Se a existência de poço artesiano afasta a legitimidade da cobrança da taxa de esgoto, se aplicada de forma adequada no caso concreto e se é possível, no caso dos autos, a desconstituição do débito, baixa das negativações e fixação de danos morais.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, verifica-se que a sentença comporta reforma parcial, para julgar indevidas as cobranças e as negativações referentes a períodos posteriores a data de 07/01/2010, visto que pautadas em estimativas por falta do hidrômetro/medidor adequado desde então, ausente o dano moral indenizável, diante dos demais débitos apurados a época do medidor, reconhecidamente inadimplidos pela Apelante, e cujas restrições se mostram efetuadas no exercício de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para julgar indevidas as cobranças e as negativações referentes a períodos posteriores à data de 07/01/2010.

Tese de julgamento:
A cobrança é expressamente autorizada e por isso lícita, inclusive, nos casos em que o fornecimento de água decorrer de fonte alternativa, como ocorre na situação em testilha, por meio de poço artesiano, isso porque, o fato do serviço de esgotamento estar disponibilizado ao consumidor independe da ligação do imóvel à rede coletora pública, permitindo que a concessionária realize a cobrança, por se tratar de providência obrigatória e de responsabilidade do consumidor, devendo ser observado o percentual sobre a taxa mínima ou aferido com base em medidor específico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003667-16.2012.8.05.0274
, em que figuram como Apelante TERESINHA DUTRA DE OLIVEIRA e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça